Tribunal: TJMT
Processo: 1014092-77.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014092-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON PEREIRA DE SALES QUEIROZ - CPF: 036.872.071-37 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014092-77.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANDERSON PEREIRA DE SALES QUEIRO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR.
POSSIBILIDADE DE
MAIOR RIGOR NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
.
Fundamento
e
decido
.
Trata
-se de
ação

proposta

em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando a declaração de nulidade do ato que eliminou a parte

autora
do
certame
para
admissão

ao
cargo de
Aluno
-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (EDITAL Nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT). Em
síntese
,
diz
a
parte

autora
que
na
5ª Fase do
certame

foi

considerado

não

recomendado

na

investigação
social. Pede o
afastamento
do
ato
e
reintegração

ao

certame
. A
liminar

foi

indeferida
.
Citado
, o Estado de Mato Grosso
apresentou

contestação
. O
autor

aduz
que
não

restou

adequada

motivação
para
sua

eliminação
, e a
sua

não

recomendação

foi

mantida

na

decisão
do
seu

recurso

administrativo
, no
sentido
de que a banca
examinadora

utilizou
o
registro
do
boletim
de
ocorrência
n° 2011.513761, no qual o
candidato

foi

arrolado

como

suspeito
pela
prática
de crime contra o
patrimônio
,
estelionato
,
objeto
do
processo
criminal nº 311-37.2018.811.0047.
Constou
do
resultado
da
avaliação
o
seguinte
: “As
informações

enquadram
o
candidato
no item 18.11,
alíneas
a)
Habitualidade

em

descumprir

obrigações

legítimas
; b)
Relacionamento

ou

exibição

em

público
com
pessoas
de
notórios
e
desabonadores

antecedentes

criminais
; d)
Histórico

ou

uso
de
droga

ilícita
,
estelionato
,
roubo
,
furto
e crimes contra a
vida
,
patrimônio
,
honra
,
saúde

pública
e
administração

pública
; f)
Prática
de
ato

atentatório
à moral e
aos
bons costumes; g)
Respondendo

ou

indiciado

em

inquérito

policial
,
envolvido

como

autor

em

termo

circunstanciado
de
ocorrência
,
ou

respondendo
a
ação
penal
ou
a
procedimento

administrativo-disciplinar
; k)
Existência
de
registros

criminais
l)
Declaração
falsa
ou

omissão
de
registro

relevante

sobre

sua

vida

pregressa
e social. Tais
informações

também

maculam
o
inciso
III)
possuir

ilibada

conduta

pública
e
privada
,
bem

como
o
inciso
IX)
ter

conduta
individual e social,
atual
e
pregressa
,
compatível
com o
exercício
das
atividades
de
militar

estadual
, a ser
apurada

em

investigação

sobre

sua

vida
,
conforme
o
artigo
11 da lei
complementar
555 de 29 de
dezembro
de 2014.” Alega o
requerente
que o
ato

administrativo
é
considerado

ilegal

na

medida

em
que
já

foi

declarada

a

extinção
da
punibilidade
pela
prescrição
da
ação
e que
a

exclusão
do
concurso

por

estes

fatos

infringiria
a
vedação
de
pena
de
caráter

perpétuo
,
previsto

na

Constituição
Federal, no art. 5º, XLVII,
alínea
b. A
jurisprudência
do STF
orienta
:
Ementa
: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Tribunal de
origem

constatou

a

ausência
de
irregularidades
no
processo

administrativo
que
determinou

a

exclusão
do
ora

reclamante
no
Curso

em

comento
, tendo
a

autoridade

pública

observado

devidamente

os

preceitos

constitucionais
do
devido

processo
legal, da
ampla

defesa
e do
contraditório
. 2. Conforme
apurado
no
Processo

Administrativo
,
verifica
-se que
o

reclamante

faltou
com a
verdade

quando
do
preenchimento
do
formulário
para
ingresso

na

Corporação
, visto que
respondeu

negativamente

ao

questionamento
se
já

havia
se
envolvido

em

Inquérito
Policial,
fato

este

considerado

motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso
,
conforme
o
edital
do
concurso

público
. 3. As
carreiras
de
segurança

pública

configuram

atividade

típica
de Estado, com
autoridade

sobre
a
vida
e a
liberdade
de
toda
a
coletividade
,
em

razão
do que é
imperativo
que
os

ocupantes

desses
cargos
estejam

submetidos
a
critérios

mais

severos
de
controle
. 4.
A

exigência
de
idoneidade
moral para o
ingresso

em

carreiras
de
segurança

pública
é
plenamente

legítima
e
consistente
com o
texto

constitucional
. 5.
Recurso
de
agravo
a que se
dá

provimento
.
( STF
-
Rcl
47586
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira

Turma
,
julgado

em
08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
097 DIVULG
19-05-
2022 PUBLIC
20-05-2022).
Portanto
,
não

há

ilegalidade
a ser
combatida

na

decisão
de
não

recomendação
. Diante do
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
. E
por

consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do CPC;
Sem

custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Preclusa
a via
recursal
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e
Silva .

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
,
sustentando que:
a) a sua exclusão do concurso público viola diversos princípios constitucionais, pois lhe é garantido penas sem caráter perpétuo, julgamento com razoabilidade e proporcionalidade; e b) não é razoável a decisão que lhe exclui do certame pela existência de restritivos de crédito, já que 78% dos brasileiros têm algum tipo de restrição. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos contidos na inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Possibilidade de m
aior rigor
na

investigação
social
em

concurso

público
de Policial Militar.
Em
regra, não se
admite

cláusula
de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
(Tema 22 do STF)
.

Contudo, tal

regra

pode ser mitigada nos

concurso
s

público
s
para
Policiais

Militares
, pois as
carreiras
de
segurança

pública

são

atividades

típica
s
de Estado, com
autoridade

sobre
a
vida
e a
liberdade
de
toda
a
coletividade
,
razão
pela qual é
justificável
um rigor
maior

na

investigação
social.
Precedentes
do STF
(
RE 1488769
AgR
, Relator(a)
: A
LEXANDRE DE MORAES,
Primeira

Turma
,
julgado

em
05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10
-06-
2024 PUBLIC
11-06-2024 e
Rcl
50444
AgR
,
Rel
ator(a)
: A
LEXANDRE DE MORAES,
Primeira

Turma
,
julgado

em
30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
106 DIVULG
31-05-
2022 PUBLIC
01-06-2022). No
presente

caso
,
a
parte

reclamante

foi

processada

criminalmente

pelo
crime de
estelionato
(art. 171 do CP),
encerrando-se o processo por

sentença

que
reconheceu
a
prescrição
,
bem como foi constatada
a
existência
de 8
restritivos
de
crédito
,
elementos

suficientes
para a
reprovação

na

investigação
social,
nos

termos
do item 18.11 do
edital
(ID 209301368/PJe2)
:
"São
fatos
que
afetam
o
procedimento

irrepreensível
e a
idoneidade
moral do
candidato
: a)
Habitualidade

em

descumprir

obrigações

legítimas
; b)
Relacionamento

ou

exibição

em

público
com
pessoas
de
notórios
e
desabonadores

antecedentes

criminais
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024